Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004903-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 839.960.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – ILEGAL - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARESTOS DO TJMT E TJGO –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA IMPOR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Todavia, o c. STF [Segunda Turma] no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial.

“ A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio ” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade .

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”
(STF, HC no 188.888/MG).

Necessária e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para resguardar a efetividade do processo em curso, cuja sessão plenária do Júri ocorrerá em data próxima [7.7.2021] e, notadamente, assegurar a necessidade de eventual aplicação da lei penal (TJMT, HC N.U 1001063-31.2021.8.11.0000; TJGO, HC N.U 0415931-66.2020.8.09.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004903-49.2021.8.11.0000
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de Rondonópolis,
nos autos de ação penal (Código 700223), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio simples – arts. 121,
caput
, e 14, II, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão preventiva
“sem prévio requerimento das autoridades competentes”
; 2)
“paciente está preso cautelarmente desde 22 de janeiro de 2019”
, a caracterizar excesso de prazo para
“a realização do julgamento”
pelo Tribunal do Júri

(impetração em 24.3.2021); 3)
“o regime inicial a ser imposto para cumprimento da pena será diverso do fechado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 80765969), com documentos (ID 80765970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82011460).

O Juízo singular prestou informações (ID 82898958).

A i. 14a Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, § 2o, I e IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO QUE VAI CONTRA AS ORIENTAÇÕES DO DENOMINADO “PACOTE ANTICRIME” – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PRETENSÃO DE SOLTURA. Prisão decretada de ofício pela autoridade coatora, em razão de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente - Necessidade de garantia da ordem pública - Paciente que, durante o período solto, voltou a delinquir - Prisão preventiva que foi decretada antes da vigência das alterações trazidas pelo "Pacote Anticrime" - Possibilidade de custódia preventiva calcada na necessidade de garantia da ordem pública - Fundamentação idônea e suficiente. Alegação de excesso de prazo de prisão preventiva – Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade – Demora no julgamento que se deu em virtude da conduta adotada pela defesa do paciente, ao buscar a realização de sessão do Tribunal do Júri na forma inteiramente presencial – Ausência de negligência e/ou desídia do Poder Judiciário – Situação que não pode ser revertida em benefício do paciente. Parecer pela denegação da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça– ID 83364030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.6.2016, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (ID 80765971).

Em 19.7.2016, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da representação da autoridade policial por considerar
“adequadas e suficientes a imposição de medidas cautelares”
(ID 80765972).

Em 23.9.2016, o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente e determinou a aplicação das seguintes medidas cautelares:

“Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo, para informar e justificar atividades;

Proibição de se aproximar 500 (quinhentos) metros ou manter contato com a vítima;

Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação da instrução”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 80765973).

Em 17.12.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] Verifico que os acusados Jefferson e Rayla estavam em liberdade condicional, pelo qual deveriam comparecer mensalmente em Juízo e manter seus endereços atualizados.

Ocorre que ambos acusados nunca cumpriram as condições impostas, inclusive a ré Rayla sequer sabe seu endereço.

Não bastasse, o acusado Jefferson possui condenação por violência doméstica e recentemente foi preso por roubo.

Desta feita entendo que a sua liberdade deve ser revogada para decretar sua prisão”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 80765974).

Em 22.1.2019, deu-se o cumprimento do mandado de prisão (Sistema PJe – Código 642387).

Em 28.6.2019, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva, “
in verbis”:

“Mantenho a custódia cautelar do increpado Jefferson de Queiroz Silva. O réu não poderá aguardar o julgamento em liberdade, eis que, tendo sido preso por ordem judicial e encontrando-se recolhido desde então, persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como, a garantia da ordem pública”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – Sistema PJe – Código 642387).

Em 8.10.2019, o juiz da causa desmembrou o processo em relação a Alessandro Lino de Jesus ao considerar que
“somente o réu Alessandro Lino de Jesus interpôs recurso fls. 269, com suas razões as fls. 294/307, é necessário desmembrar os autos para prosseguimento do feito”
(Sistema PJe – Código 642387).

A sessão plenária foi designada para o dia 13.7.2020, todavia suspenso o
“julgamento designado neste feito levando em consideração a Portaria Conjunta n. 428, 13 de julho de 2020, para fins da retomada sistemáticas dos serviços de forma presencial, inclusive essa última portaria destaca que só poderão ser abertas as comarcas de baixo e médio perigo de contagio, porém, a comarca de Rondonópolis está na categoria de alto risco, portando com prazo indeterminado para início dos trabalhos.”
(Sistema PJe – Código 642387).

Em 29.7.2020, reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente sob as seguintes premissas:

“ [...] Não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do pronunciado, que fora mantida na decisão de pronúncia e confirmada pelo acórdão proferido pelo E. TJMT, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Senão bastasse, o réu Jefferson de Queiroz Silva possui diversas ações penais em andamento, pela prática do delito de furto (código 110885 perante a 3a Vara Criminal na Comarca de Jaciara, em fase de instrução) e também nesta comarca, pela prática de roubo e furto, perante o Juízo da 2a Vara Criminal, autos de código 683782, que em que pese tenha sido absolvido, ainda aguarda o trânsito em julgado da sentença, e nos autos de código 687671, em que foi condenado a uma pena total de 17 anos e 05 meses de prisão, em regime inicial fechado, em que pese ainda encontrar-se em grau recursal, além de responder ao executivo de pena no 009933- 26.2017.8.11.0064.

Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva. Desta feita, se solto, muito seguramente, não poderá mais ser localizado, o que implicará em prejuízo ao tramitar do feito, dada a necessidade da realização do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e, em caso de sua condenação, restará frustrado o cumprimento de pena”
(Sistema PJe – Código no 700223).

A sessão plenária foi, novamente, designada para o dia 5.10.2020 [por vídeo conferência, pelo aplicativo
“Teams”
],

oportunidade em que a Defensoria Pública requereu que a sessão de julgamento se dê de forma presencial. O pleito foi indeferido pelo juiz da causa (Sistema PJe – Código no 642387).

Em 5.10.2020 o Juízo singular suspendeu
“por tempo indeterminado a sessão de julgamento”
em razão da
“decisão proferida em sede de liminar do Habeas Corpus no 1020494-85.2020.8.11.0000, impetrado pela D. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o qual suspendeu a sessão plenária designada”
(Sistema PJe – Código no 700223).

A sessão de julgamento perante o Júri foi designada para o dia 11.3.2021, porém o ato foi suspenso, conforme a seguinte decisão:

“[...] em virtude da alteração do risco epidemiológico, o Comitê de Monitoramento da Situação da COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Portaria-Conjunta no 256, de 25 de fevereiro de 2021, decidiu suspender o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais a partir do dia 25 de fevereiro de 2021 em diversas comarcas e, dentre elas, a Comarca de Rondonópolis.

Desta feita, considerando o teor da mencionada portaria que, dentre vários dispositivos, suspendeu as atividades presenciais do Poder Judiciário e, considerando que a retomada do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) será realizado apenas com a redução do risco epidemiológico, a sessão designada deve ser suspensa.

Assim:

I – Pelos motivos acima SUSPENDO a realização da sessão plenária designada até a retomada Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), posto que necessário o ingresso de terceiros no prédio”
(Sistema PJe – Código no 700223).

Em 17.5.2021, a sessão de julgamento foi novamente designada para o dia 7.7.2021 (Sistema PJe – Código no 700223).

Pois bem.

O Juízo singular, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem manifestação anterior das partes [Ministério Público e autoridade policial], para garantia da ordem pública,

consubstanciada no risco de reiteração delitiva, em especial porque o paciente, no curso da ação penal, foi denunciado por roubo majorado, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, por não ter comparecido mensalmente em Juízo (ID 80765974; Sistema SEEU, Processos no 0008926-33.2016.8.11.0064 e no 0000931-61.2019.8.11.0064).

Todavia, o c. STF [Segunda Turma], no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG firmou entendimento no sentido de ser ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do órgão do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial, cuja decisão transcreve-se:

“ A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio ” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade .

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”
(HC no 188.888/MG - Relator: Min. Celso de Mello - 6.10.2020).

De igual modo, a Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do RHC 131.263, em 24.2.2021, por maioria dos votos, “
deu provimento ao recurso em habeas corpus para invalidar, por ilegal, a conversão, ex officio, da prisão em flagrante
”, conforme Certidão de Julgamento.

Outrossim, esta e. Câmara também decidiu:

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.”
(HC N.U 1023476-72.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020).

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 131.263/GO pacificou a compreensão de que é ilegal a conversão, ex offício, da prisão em flagrante em prisão preventiva”
(HC N.U 1002816-23.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.4.2021).

Logo [conversão da prisão em flagrante sem requerimento prévio do órgão do Ministério Público e/ou autoridade policial], a prisão preventiva do paciente deve ser desconstituída.

Não obstante, afigura-se recomendável/adequada a imposição de medidas cautelares alternativas para resguardar a efetividade do processo em curso, cuja sessão plenária do Júri está designada para data próxima [7.7.2021] e, notadamente, assegurar a necessidade de eventual aplicação da lei penal (TJMT, HC N.U 1001063-31.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 20.1.2021; TJGO, HC N.U 0415931-66.2020.8.09.0000 – Relator: Des. J. Paganucci Jr. - 2.10.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para impor seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III, IV e IX): 1) comparecimento periódico no

Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, em especial a sessão plenária designada para o dia 7.7.2021; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; c) se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021